Tribunal: TJDFT
Processo: 0004665-45.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que o condenou a pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, CP).

2. Nas razões recursais, o recorrente requer apenas a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que é primário, portador de bons antecedentes, tendo o delito sido praticado sem violência ou grave ameaça.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público oficiou pelo provimento. 4. Na espécie, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no artigo 44, § 3o, do CP, ante a constatação de que são favoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP.

5. Assim, a sentença deve ser reformada para que seja substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, §§ 2o e 3o, do CP), a ser cumprida na forma e nas condições a serem estabelecidas pela VEPEMA. Mantidos os demais termos da condenação. 6. Recurso conhecido e provido para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, § 2o), a ser cumprida na forma e nas condições a serem estabelecidas pela VEPEMA. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.